Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATOTROPINA. APARELHO. SENSOR FREESTYLE LIBRE DE GLICOSE. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA. RECUSA INJUSTIFICADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Constatado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo agravante, deve ser rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal.
2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
3. No caso em análise, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o relatório médico é claro ao afirmar que o tratamento deve ser realizado urgentemente, diante da idade do agravante e da janela de crescimento. O decurso do tempo contribui para a ineficácia do tratamento, que possui prazo determinado para a sua realização, bem como pode causar ao agravante danos irreparáveis e comprometer sua altura por toda vida.
4. Mostra-se injustificável a recusa do plano de saúde de proceder à cobertura do medicamento prescrito, bem como em fornecer o sensor de automação de glicose Freestyle Libre, devendo ser reformada, portanto, a decisão em que se indeferiu o pedido de tutela de urgência, em face da presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.